Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738396-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOPES DE ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLOS ALBERTO LOPES DE ABREU contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante vinculado aos autos do processo de execução de título extrajudicial distribuída ao juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, autos n. 0733856-36.2023.8.07.0001, ação movida pelo BANCO DE BRASILIA S/A BRB. Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de suspensão do processo de execução, uma vez ajuizou ação de obrigação de fazer distribuída ao juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás, no qual houve decisão favorável no sentido de limitar o desconto da parcela de empréstimo consignado firmado com o BRB, uma vez que as parcelas estavam ultrapassando o limite de 30% (trinta por cento), o que é vedado pelo Decreto Distrital n. 28.195/2007. Em paralelo, a instituição financeira ingressou com processo de execução com o fundamento na antecipação do valor total do empréstimo, cerca de R$ 180.000,00, em razão da inadimplência por parte do devedor. O agravante aduz que não há título a ser executado, uma vez que as parcelas são descontadas em folha de pagamento, por isso, não possui nenhuma ingerência em relação à obrigação do órgão empregador, e o BRB acaba por descumprir a decisão judicial que limitou o valor das parcelas a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Ao final, busca seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender a execução, ante a ausência de inadimplência e, por conta disso, ausente também um título exigível. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória nos embargos à execução (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Primeiro, vale destacar que em hipóteses excepcionais é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos sem a segurança do juízo. Nesse sentido, cito ementa deste Tribunal no referido sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. PARCELAS A VENCER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Excepcionalmente, é possível a atribuição de efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução, mesmo sem garantia do Juízo, quando analisadas as peculiaridades do caso concreto, especialmente confrontando-se a relevância da fundamentação deduzida com o montante do valor exequendo. 2. Apesar de parte da argumentação tecida estar atrelada à necessidade de dilação probatória e efetivo exercício do Contraditório - descabendo sua análise na via instrumental - é certo que a confissão de divida executada vincula-se a empréstimos consignados, cujas parcelas são exigidas mensalmente, inexistindo vencimento antecipado total da dívida. Portanto, o título somente pode ser executado em relação às parcelas vencidas e não a se vencer. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1374209, 07224846420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a contratação do empréstimo foi realizada pela modalidade de consignação em folha de pagamento, uma vez que o agravante é servidor público militar do DF e recebe sua remuneração mediante lançamento em folha de pagamento. Desse modo, o recebimento por parte do credor está garantido, uma vez que não depende de ação direta do mutuário para eventualmente alterar a forma de desconto. Verifica-se nos autos que o agravante contratou empréstimo consignado mediante assinatura de Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 20344154, datada de 11/10/21, com vencimento em 10/07/2029, no valor de R$ 186.057,99, com parcela mensal de R$ 2.942,06 no total de 92, conforme contrato acostado aos embargos à execução dos autos n. 0733856-36.2023.8.07.0001 (ID 168630546). O juízo da 3a Vara Cível da Comarca do Valparaíso de Goiás definiu como valor do desconto o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável do contracheque do autor, ora agravante (ID 51213060), decisão datada de 16/09/2022. Em sede recursal, nos autos de agravo de instrumento interposto pelo BRB (7a Turma Cível do Tribunal de Justiça de Goiás), deu-se parcial provimento ao recurso no sentido de reformar em parte a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás para liminar o desconto da parcela do empréstimo em R$ 1.561,86, conforme atesta o acórdão de ID 51213061, que restou assinado e publicado em 29/05/2023. Não obstante a decisão de limitação da parcela, a instituição financeira, sob o argumento de inadimplemento do mutuário, ingressou com o processo de execução em abril de 2023. Nesse passo, verifica-se que o agravante, acobertado por decisões de primeiro e segundo grau do TJGO, foi surpreendido pela conduta da instituição que, mesmo mediante contrato de financiamento com consignação em folha de pagamento, ingressou com execução forçada com a pretensão de receber o valor de todo o contrato, com a antecipação das parcelas, com a alegação de inadimplência por parte do mutuário. Em razão disso, a ação do credor em ingressar com o processo de execução acaba por desrespeitar decisão judicial, além de fundamentar o vencimento do título em inadimplemento não caracterizado, uma vez que houve deferimento judicial de redução da parcela, e não se pode olvidar que a modalidade de pagamento das parcelas é o crédito consignado, quando o mutuário autoriza o órgão empregador a promover o desconto e não pode, por ato voluntário, deixar de pagar as parcelas no vencimento. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito do agravante na concessão do efeito suspensivo aos embargos que, por sua vez, suspenderá a execução. Quanto ao perigo de dano, do mesmo modo, resta demonstrado, uma vez que o regular processamento da execução poderá incorrer em constrição de bens do devedor, o que poderá lhe trazer dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para o fim de conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, autos n. 0733856-36.2023.8.07.0001, até seu julgamento final. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – ID 51211807) para cumprimento, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator